Tribunal: TJMT
Processo: 1038227-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038227-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CAMPOS - CPF: 275.049.991-72 (AGRAVANTE), MILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.277.951-49 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IDOSOS COM RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por casal de professores aposentados, com idade superior a 70 anos, contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais Abusivas, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

2. Os agravantes demonstram comprometimento superior a 50% de suas aposentadorias com descontos consignados, além de despesas mensais básicas que ultrapassam a renda líquida remanescente, circunstância que inviabiliza o custeio das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da sua situação econômica e da documentação acostada aos autos.

III. Razões de decidir

4. A CF/1988 (art. 5o, inc. LXXIV) e o CPC/2015 (art. 98) asseguram a gratuidade da justiça a quem comprovar insuficiência de recursos, não sendo exigida situação de miserabilidade absoluta, mas apenas a demonstração de dificuldade financeira relevante.

5. Os documentos demonstram que a agravante Maria Aparecida possui descontos que comprometem mais de 65% de sua renda estadual e 53,6% da renda municipal, enquanto o agravante Milson da Silva Campos tem comprometimento superior a 50% da sua renda líquida com consignações, o que, somado às despesas essenciais do casal, configura déficit orçamentário mensal.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, comprovada a hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da justiça gratuita, não se exigindo demonstração de indigência extrema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão da justiça gratuita exige apenas a comprovação de dificuldade financeira relevante, não sendo exigida demonstração de miserabilidade absoluta.

2. É devida a gratuidade da justiça a aposentados idosos cuja renda líquida, severamente comprometida por descontos que inviabilizam o custeio das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
Maria Aparecida Campos
e
Milson da Silva Campos
em face da decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais Abusivas cumulada com Pedido de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
Eagle Sociedade de Crédito S/A
e
outros
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que são um casal de professores aposentados, ambos idosos com mais de 70 anos, cuja renda bruta conjunta é de aproximadamente R$ 23.000,00, porém suportam empréstimos consignados que comprometem cerca de 65% da renda, restando-lhes após os descontos apenas R$ 10.778,41 líquidos.

Sustentam que a agravante Maria teve comprometida 53,6% de sua renda municipal e 65% de sua renda estadual com descontos de consignados, restando-lhe apenas R$ 3.448,66 do Município e R$ 3.286,70 do Estado, quando os valores líquidos deveriam ser R$ 6.260,00 e R$ 9.363,13 respectivamente.

Alegam que o agravante Milson aufere aposentadoria no valor líquido de R$ 7.548,48, mas após os descontos restam-lhe em torno de somente R$ 4.000,00, possuindo descontos superiores a 50% de sua renda.

Aduzem que as despesas mensais básicas do casal somam aproximadamente R$ 10.795,00, demonstrando que não dispõem de sobra financeira sequer para custear suas necessidades básicas, muito menos para arcar com as custas judiciais.

Sustentam ainda que possuem empréstimos pessoais com parcelas somadas de R$ 4.500,00 mensais, situação que agrava o comprometimento de sua renda e evidencia a inviabilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Alegam violação aos princípios da isonomia, da motivação das decisões judiciais e da segurança jurídica, destacando que a mesma magistrada deferiu justiça gratuita a outro casal de aposentados com renda conjunta de aproximadamente R$ 60.000,00.

Por fim requerem o recebimento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, a concessão da justiça gratuita aos agravantes também no recurso, subsidiariamente a concessão de prazo para recolhimento das custas recursais, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita na ação originária.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 325603425.

Contrarrazões apresentadas por
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda
no ID. 329986383

Contrarrazões apresentadas por
Havan S.A
no ID. 330420879.

Contrarrazões apresentadas por
Banco do Brasil S.A.
no ID. 331775897.

Contrarrazões apresentadas por
Eagle Sociedade de Credito Direto S.A.
no ID. 334966850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Agravante interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

A agravante
Maria Aparecida Campos
, professora aposentada com dois vínculos (estadual e municipal), tem comprometidos 53,6% de sua renda municipal e 65% de sua renda estadual com descontos consignados, restando-lhe apenas R$ 3.448,66 do Município e R$ 3.286,70 do Estado, quando os valores líquidos deveriam ser R$ 6.260,00 e R$ 9.363,13, respectivamente.

O agravante
Milson da Silva Campos
, por sua vez, aufere aposentadoria no valor líquido de R$ 7.548,48, mas após os descontos consignados restam-lhe apenas cerca de R$ 4.000,00, evidenciando descontos superiores a 50% de sua renda.

As despesas mensais básicas do casal, como medicamentos, plano de saúde, alimentação, energia, água, condomínio, transporte e outras contas essenciais - somam aproximadamente R$ 10.795,00, enquanto a renda líquida efetivamente percebida após os descontos é de apenas R$ 10.778,41, configurando déficit de R$ 16,59.

Ademais, os agravantes possuem empréstimos pessoais com parcelas mensais de R$ 4.500,00, situação que agrava substancialmente o comprometimento da renda e evidencia a absoluta inviabilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Nesse contexto, observando os documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que os Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026